Tribunal: TJBA
Processo: 8008639-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008639-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OESTE TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO, ELISSON DE SA NASCIMENTO AGRAVADO: JSP TECNOLOGIAS E TELECOMUNICACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. BALANCETE DESATUALIZADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. decisão MANTIDA. Recurso conhecido e DESprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008639-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante OESTE TECNOLOGIA LTDA e como agravada TECNOLOGIAS E TELECOMUNICACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.